Tribunal: TJSP
Processo: 2013048-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ITBI – Permuta de imóveis sem torna – Insurgência dos agravantes quanto ao valor aferido pelo município a título de ITBI – Descabimento – Questão prévia a ser analisada – Município que aponta substancial divergência e falta de identidade entre os valores da transação, o que poderia indicar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ITBI – Permuta de imóveis sem torna – Insurgência dos agravantes quanto ao valor aferido pelo município a título de ITBI – Descabimento – Questão prévia a ser analisada – Município que aponta substancial divergência e falta de identidade entre os valores da transação, o que poderia indicar incidência de ITCMD – Decisão mantida – Recurso desprovido.